Tribunal: TJDFT
Processo: 0743169-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743169-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUCIANO MACEDO MARTINS AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO I DA SQS 413 D E S P A C H O Intime-se o agravado, LUCIANO MACEDO MARTINS, para apresentar contrarrazões ao agravo interno (ID 20547802). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 14 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora